Tribunal: TJBA
Processo: 8105763-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105763-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. BAIXA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por ANTÔNIA DOS SANTOS contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer em desfavor de MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sob o fundamento de que a demanda tinha caráter predatório.

A autora alegou a irregularidade da inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, defendendo a natureza desabonadora do cadastro, a prescrição do débito, a ausência de notificação e a existência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a legalidade da inscrição dos dados da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem a devida notificação prévia e a possibilidade de compensação por dano moral em razão da suposta violação a direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

O SCR possui natureza restritiva, com uso para análise de risco por instituições financeiras, exigindo comunicação prévia conforme o CDC (art. 43, §2º) e Resolução CMN nº 5.037/2022.

A ausência de notificação prévia pela instituição financeira implica na necessidade de exclusão do registro no SCR, pois configura ilegalidade.

Contudo, a jurisprudência pátria entende que o descumprimento desse dever formal não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, exigindo prova de prejuízo concreto, o que não ocorreu nos autos.

De mais a mais, constatada a existência de registros pretéritos legítimos, aplica-se, por analogia, a Súmula 385 do STJ, circunstância que seria suficiente para afastar a compensação civil perseguida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição no SCR sem prévia notificação do consumidor é ilegal e autoriza a exclusão do registro. 2. A ausência de notificação prévia não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo. 3. A existência de anotações pretéritas legítimas afasta o direito à compensação civil por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJBA, Apelação nº 8120220-67.2023.8.05.0001; Apelação nº 8094263-98.2022.8.05.0001; Apelação nº 8115674-66.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8105763-30.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ANTÔNIA DOS SANTOS
e apelada a
MIDWAY S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça